Tribunal: TCU
Processo: 041.099/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 792/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.099/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Monica Anselmo de Amorim (XXX.129.784-XX); Carolina Cova Ferreira (XXX.789.818-XX); Igor de Oliveira Chappaz (XXX.847.048-XX); Jucelino Leoncio de Freitas (XXX.190.007-XX); Leandro Silveira Monteiro da Silva (XXX.334.168-XX); Leia Luzimar da Pacienca (XXX.561.528-XX); Paulo Roberto de Lima Sobucki (XXX.619.040-XX); Rodrigo Ashbel Venancio (XXX.371.978-XX); Rodrigo Januario Calabria (XXX.935.018-XX); Rogerio Eduardo Pereira Tonani (XXX.688.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.